Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701150-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se as recorrentes para se manifestarem, no prazo de quinze dias, sobre a petição de ID 37938176. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator